Tribunal: TJBA
Processo: 8008345-90.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8008345-90.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 8ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE DECISÕES CONFLITANTES. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DAS SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 8008345-90.2026.8.05.0000
, em que figuram como suscitante o
JUÍZO DA 8ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
e, como suscitado, o
JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes das
Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em J
ULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, para declarar competente o
JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR,
Juízo suscitado, para processar e julgar a demanda originária, nos termos do voto do Relator e do quórum indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente)

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça